Tribunal: STF
Processo: HC 230628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sara Barboza Meira em favor de Murilo Benelli contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 799.072/ GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, de início, incabível a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se examinado a insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos. 



    2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 



    3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que “O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada” (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 



    4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 



    5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 



    6. Agravo regimental não provido.” (https://stj.jus.br)



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Murilo Benelli, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Agravo de Execução Penal n. 5703341-13.2022.8.09.0000. 



    Consta, nos autos, que, em decisão de 6/5/2022, nos autos da Execução Penal n. 7001589-54.2022.8.09.0051, o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO indeferiu o pedido do paciente de transferência do cumprimento de pena no regime semiaberto para a Comarca de Goiânia/GO, ao fundamento de "indisponibilidade de vaga na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e de tornozeleiras eletrônicas" (e-STJ fl. 50). 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução que veio a ser desprovido, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 10/16): 



    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO A FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. I. A transferência do local de cumprimento da pena imposta para localidade que favoreça a convivência familiar do reeducando não constitui direito líquido e certo, de modo que sua concessão fica adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Agravo de Execução Penal n. 5703341-13.2022.8.09.0000, Rel. Des. AURELIANO ALBUGUERGUE AMORIM, 3ª Turma Criminal do TJ/GO unânime, julgado em 18/1/2023)’ 



    Na presente impetração, insiste na possibilidade de cumprir a pena na Comarca de Goiânia/GO, na qual a família do apenado reside, ao argumento de que "a transferência será de suma importância para facilitar as condições de emprego do requerente, dentre outras atividades inerentes à situação carcerária" (e-STJ fl. 5). Afirma que "o Paciente busca tão somente a sua transferência para que possa ter o convívio familiar, com seus direitos constitucionais garantidos, uma vez que até mesmo o direito a realização de entregas de mantimentos por parte dos familiares aos presos fora violado, vez que se trata de família humilde, que não possui disponibilidade ou recursos necessários para o auxílio em outra comarca, sendo esta, distante do domicílio familiar" (e-STJ fl. 6). Pondera que o cumprimento da pena em local próximo da residência dos familiares do detento é primordial, a fim de facilitar ao máximo a manutenção dos laços entre eles, fator de grande importância para o suporte emocional do preso, e defende que a negação desse direito viola os princípios da humanidade e da legalidade. Requer, assim, a concessão da ordem "para que o Paciente possa vir a cumprir sua pena na Comarca de Goiânia ou região Metropolitana, em especial, em unidade prisional mais próximo de seu domicílio próprio, a fim de facilitar o contato do preso com os seus familiares, condições de emprego, dentre outras atividades inerentes a situação carcerária" (e-STJ fl. 9).” (eDOC 13, p. 1- 2) 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e requer, em síntese, “que o Paciente possa cumprir sua pena na Comarca de Goiânia ou região Metropolitana, em especial em Unidade Prisional mais próxima ao seu domicílio próprio, a fim de facilitar o contato do Reeducando com os seus familiares.” (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do ato coautor:



    “Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 



    Isso porque, esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que “O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada” (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 



    Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.



    (...)



    No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 



    Vê-se, assim que a controvérsia em exame, na contingência atual, não evidencia causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.” (eDOC 13, p. 5 e 7)



    Nesse sentido, o juízo do TJGO indeferiu o pedido de transferência de estabelecimento prisional, em regime semiaberto. 



    Transcrevo as razões:



    “Na verdade, o número de vagas existente é insuficiente até mesmo para atender os condenados em regime semiaberto desta Capital e de Aparecida de Goiânia/GO – que também é de competência deste juízo –, situação pública e notória.



    (...)



    Não bastasse o problema de indisponibilidade de vaga no presídio, também não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis para atender presos de outras Comarcas e o baixo quantitativo atualmente existente tem atendido, com dificuldades, a grande demanda dos condenados desta Capital e de Aparecida de Goiânia. 



    Ressalte-se que, repita-se, como o regime semiaberto é cumprido com recolhimento em tempo integral na referida Unidade Prisional, não é justo nem aconselhável que sejam aceitos sentenciados de outras Comarcas em semiaberto domiciliar (semiaberto harmonizado), com ou sem utilização de tornozeleira eletrônica, sob pena de provocar indignação nos condenados desta Comarca, como já ocorreu, e possíveis novos motins no estabelecimento prisional. 



    Nesse contexto, registro que mesmo quando o apenado é incluído no Programa de Monitoração Eletrônica, ou seja, quando passa a desempenhar trabalho externo ou a estudar com autorização do Sr. Diretor da Unidade Prisional, ele permanece vinculado à Unidade Prisional, até porque é atribuição do diretor do presídio a fiscalização permanente do trabalho externo e estudo e, caso sua carta de emprego ou de estudo sejam revogadas por qualquer motivo, deverá retornar à Unidade e cumprir a pena convencionalmente, com recolhimento em tempo integral.



    Saliento que o fato de o sentenciado possuir vínculos nesta Capital não atrai a competência deste juízo nem autoriza, de forma automática, a transferência do cumprimento da pena para esta localidade, pois prevalece o entendimento de que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local de sua residência, trabalho ou onde mora sua família, não se revela direito absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública, incluindo a real necessidade e, principalmente, a possibilidade da transferência pleiteada. 



    Nesse sentido, o juízo das execuções pe-nais deve avaliar a viabilidade da medida, mormente quando houver problema de superlotação carcerária e risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado, conforme entendimento também do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). 



    Inviável, dessa forma, receber o apenado para cumprir pena em regime semiaberto nesta Capital ante a indisponibilidade de vaga na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e de tornozeleiras eletrônicas.” (eDOC 3, p. 2- 4)



    Em contrapartida, não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), ressalto que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência’ (HC 88.508-MCAgR, rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.8.2013). 



    Aliás, na dicção do art. 86, § 3º, da LEP, ‘Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos’. 



    No caso dos autos, conforme assentado pelo STJ “o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis.”(eDOC 14, p. 2)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente